Tribunal: STJ
Processo: 2147195-23.2021.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096827 - SP (2023/0331955-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
RECORRIDO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA.
COBRANÇA
DE
VALORES
DECORRENTES DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL INCABÍVEL.
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente ao art. 23 da LINDB não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50553288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f20f70b2-a20e-4344-9fd6-3b47dde92380

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50553288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/09/2025 09:43:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: f20f70b2-a20e-4344-9fd6-3b47dde92380

RECURSO ESPECIAL No 2096827 - SP (2023/0331955-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
RECORRIDO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA.
COBRANÇA
DE
VALORES
DECORRENTES DA REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL INCABÍVEL.
TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à
matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal.
2. A matéria referente ao art. 23 da LINDB não foi objeto de debate
prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido
prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
3. Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por NINA ROSE FURASTE
FAGUNDES (NINA) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de
relatoria do Des. José Aparício Coelho Prado Neto, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50300004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cb96124c-7f85-4feb-b5ed-a3b19f0da77e

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer Plano de
Saúde Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença para cobrança de valores decorrentes da revogação da
tutela provisória de urgência Inconformismo Descabimento Pleito
deduzido pela ré-exequente que encontra amparo nas disposições do
artigo 302, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a
parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência
causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável Recurso
desprovido (e-STJ, fl. 278).

Os primeiros embargos de declaração opostos por NINA foram
acolhidos para o fim de conceder a ela os benefícios da gratuidade da justiça (e-STJ,
fls. 295/298).
Os segundos embargos declaratórios foram rejeitados (e-STJ, fls. 305/307).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no art. 105, III, alínea a
e
, da CF, NINA alegou, além de dissídio, a afronta aos arts. 23 da LINDB; e 5o,
c
XXXVI, LXXVIII e LV, da CF; defendendo a modulação dos efeitos da decisão de modo
a não afrontar o elenco legal acima exposto, com especial atenção à LINDB, art. 23 –
Modulação das decisões e período de transição de nova jurisprudência e à
(e-STJ, fls. 309/340).
Jurisprudência STF – RE 566.621/RS e ARE 951.533
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 375/381).
O recurso especial foi admitido pelo TJSP.
É o relatório.
VOTO

O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da análise de matéria constitucional

Quanto à alegada violação do art. 5o, XXXVI, LXXVIII e LV, da CF, é
incabível o recurso especial, pois consoante o disposto no art. 102, inciso III, da CF, é
matéria própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não cabe a
apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Nesse sentido, vejam-se os julgados:
Documento eletrônico VDA50300004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cb96124c-7f85-4feb-b5ed-a3b19f0da77e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO. REGULARIDADE DA PENHORA. ANÁLISE DE
OFENSA
À
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADA NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da
Constituição Federal.
2. O dissídio jurisprudencial suscitado não foi demonstrado conforme
estabelecido nos arts. 1.029, III, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ. A demonstração da divergência não se perfaz com a simples
transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes,
mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, o que não foi feito na hipótese.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1.560.394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
4/5/2020
8/5/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
TEMPESTIVIDADE
COMPROVADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
[...]
3. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356/STF
quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido
debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios.
4. O recurso especial não é sede própria para o exame de matéria
constitucional.
5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, do
qual se conhece para negar-lhe provimento.
(EDcl no AREsp 168.842/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j.
, DJe

sem
16/9/2014
22/9/2014 –
destaque no original)

(2) Da ausência de prequestionamento

Em relação à alegada violação do art. 23 da LINDB, verifica-se que não
houve manifestação pelo Tribunal bandeirante, apesar da interposição de embargos de
declaração, incidindo a Súmula n. 211 do STJ.
É imprescindível que o Tribunal local tenha emitido juízo de valor sobre os
preceitos indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo
após a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50300004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cb96124c-7f85-4feb-b5ed-a3b19f0da77e

Ressalta-se, ainda, que a simples oposição de embargos de declaração,
sem que a matéria tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte
não
a quo,
é suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Assim, com base no que dispõe a Súmula n. 211 desta Corte, o recurso
especial não poderia mesmo ter sido aqui analisado: Inadmissível recurso especial

quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo.
Nesse sentido, vejam-se:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COBRANÇA DE
TARIFAS. TESES NÃO DEBATIDAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL
APESAR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR No 211 DO STJ.
COMPENSAÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VRG. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO STJ
EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA
N° 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. [...]
2. A simples oposição de embargos de declaração, sem que a matéria
tenha sido efetivamente discutida e decidida pela Corte a quo, não é
suficiente para caracterizar o requisito do prequestionamento.
Aplica-se, no ponto, o Enunciado sumular no 211 do STJ.
[...]
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.923.985/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
sem destaque no original)
15/6/2021
18/6/2021 –

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS
PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR
LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULA
N.
283/STF.
ENRIQUECIMENTO
SEM
CAUSA.
VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284
/STF.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
CONDENAÇÃO
DAS
AGRAVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das
Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Documento eletrônico VDA50300004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cb96124c-7f85-4feb-b5ed-a3b19f0da77e

[...]
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.863.024/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe
sem destaque
29/6/2020
1/7/2020 –
no original)

Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do CPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Documento eletrônico VDA50300004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 08/09/2025 09:52:16
Código de Controle do Documento: cb96124c-7f85-4feb-b5ed-a3b19f0da77e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.096.827 / SP
Número Registro: 2023/0331955-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00504443320208260100
0050444332020826010010771793320138260100
005044433202082601001077179332013826010018962013 10771793320138260100 20210000862821
20210001032511
20220000212325
20230000063190
21471952320218260000
2147195232021826000050000
2147195232021826000050001
2147195232021826000050002
504443320208260100
50444332020826010010771793320138260100
5044433202082601001077179332013826010018962013
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
RECORRIDO
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVANTE
: OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
AGRAVADO
: NINA ROSE FURASTE FAGUNDES
ADVOGADO
: PHILIPE AMORIM FERREIRA DE ANDRADE - SP331930
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
Documento eletrônico VDA50542872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:58
Código de Controle do Documento: 5b6cca6a-92ea-4f7c-91be-90217e56bc71

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:58
Código de Controle do Documento: 5b6cca6a-92ea-4f7c-91be-90217e56bc71